Tribunal: STF
Processo: ARE 1584120
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. RECURSO LIMITADO À REVISÃO DA DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). ALMEJADA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO DEDICADO AO COMÉRCIO ODIOSO. CIRCUNSTÂNCIA VERIFICADA ATRAVÉS DA CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA, ALÉM DE VALOR SEM PROCEDÊNCIA LEGAL. ADEMAIS, APELANTE PRESO EM FLAGRANTE 1 (UM) MÊS ANTES PELA MESMA PRÁTICA DELITUOSA. FATORES QUE, JUNTOS, EVIDENCIAM A HABITUALIDADE CRIMINOSA.



    POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA, DE OFÍCIO. NOVO ENTENDIMENTO DA CÂMARA. ADOÇÃO DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA DE MULTA MITIGADA AO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, DIANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.



    PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO, EM RAZÃO DA ORIGEM LÍCITA. IMPOSSIBILIDADE. AUTOMÓVEL UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE MAIS DE 4KG DE MACONHA. PERDIMENTO MANTIDO. EXEGESE DOS ARTS. 243 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 63 DA LEI ANTITÓXICOS. JULGAMENTO DO STF (TEMA 647) CONCLUINDO PELO CONFISCO DE TODO E QUALQUER BEM DE VALOR ECONÔMICO APREENDIDO EM DECORRÊNCIA DO TRÁFICO DE DROGAS. PRECEDENTES DESTA CORTE E CÂMARA.



    RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS POR FORÇA DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PROVENIÊNCIA LÍCITA DO DINHEIRO APREENDIDO. PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO MANTIDO.



    DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. MANTIDA A CAUTELAR, POSTO QUE OS FUNDAMENTOS FORAM DEVIDAMENTE AVALIADOS NO MOMENTO ADEQUADO E REFORÇADOS PELAS PROVAS COLACIONADAS, QUE DERAM CONTA DA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRIME, POSITIVANDO O DECRETO CONDENATÓRIO. MANIFESTO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APELANTE PRESO EM FLAGRANTE 1 (UM) MÊS ANTES PELA MESMA PRÁTICA DELITUOSA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 313, I E II, DO CPP E PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO ALUDIDO DIPLOMA PROCESSUAL. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, DIANTE DA AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. OUTROSSIM, APELANTE QUE RESPONDEU PRESO TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente